Tribunal: STF
Processo: HC 197080
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Regime disciplinar diferenciado. Alegação de cerceamento de defesa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. FUNDAMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIR A ORDEM E A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
    2. Na hipótese, conforme registrado pelo acórdão estadual, a prorrogação do tempo de permanência do preso em regime disciplinar diferenciado restou justificada em razão da afirmação do próprio paciente de que teme por sua vida dentro do sistema prisional, bem como diante do alto nível de preparação e organização no desenvolvimento da prática delitiva. Inclusive, com a utilização de armamento pesado, explosivos, apetrechos como mira a laser e coletes balísticos. Além disso, há informações de que utilizaram comunicação por rádio, utilização de reféns para impedir a ação policial, inutilização de câmeras de segurança, explosões e violência contra as vítimas indicam alta periculosidade do grupo.
    3. Os fundamentos adotados no v. acórdão, se coadunam com a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que, em casos de extrema e comprovada necessidade, é possível a autorização imediata de transferência do preso e sua inclusão cautelar no RDD, pois a ausência de oitiva prévia não é capaz de macular o procedimento, considerando o caráter emergencial da medida que poderá ser posteriormente suprida com o contraditório diferido (ut, RHC 103.368/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/12/2018)
    4. Consta dos autos que na mesma ocasião foi determinada a intimação da defesa do custodiado para manifestação, suprindo-se a exigência legal para a manutenção da medida.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, está sendo processado pelos crimes previstos no art. 2º, §2º e 4º, V, Lei 12.850/2013, art. 157, §2°, I, II e V, art. 157, §3° c/c art. 14, II, art. 163, parágrafo único, III, art. 180, caput, art. 299 e art. 311, todos do CP. 
    3. Em 15.04.2020, o Juízo de origem prorrogou a permanência do paciente no Sistema Prisional Federal, nos temos do art. 10 da Lei 11.671/2008. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 624.287/PE). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra a referida decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da “ausência de intimação da defesa para manifestação acerca da renovação do lapso atinente ao Regime Disciplinar Diferenciado”. Destaca que “foi recomendado tanto pelo perfil do preso (DEPEN), quanto por estar em grupo de risco do COVID-19 (Ofício da Penitenciária Federal de Campo Grande), que deveria o ora Paciente regressar ao sistema prisional [estadual] e ter a sua prisão cautelar REVOGADA”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As instâncias de origem estão em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, no sentido de que o § 6º do art. 5º da Lei n. 11.671/2008, relativo à imediata transferência do preso para estabelecimentos penais federais de segurança máxima, evidencia “a possibilidade de postergação da oitiva dos agentes envolvidos no processo de transferência, formalidade prevista no § 2º do art. 5º da Lei n. 11.672/2008 [...]” (HC 115.539, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “Não se desconhece o conteúdo do art. 54 da LEP que dispõe que para a inclusão de sentenciado em regime disciplinar diferenciado devem ser observadas as regras do devido processo legal, garantindo-se, para tanto, a manifestação prévia do Ministério Público e da Defesa. 
    No entanto, na caso em tela, da leitura da decisão supratranscrita, denota-se que a prorrogação do tempo de permanência do preso em regime disciplinar diferenciado restou justificada em razão da afirmação do próprio paciente de que teme por sua vida dentro do sistema prisional, bem como diante do alto nível de preparação e organização no desenvolvimento da prática delitiva. Inclusive, com a utilização de armamento pesado, explosivos, apetrechos como mira a laser e coletes balísticos. Além disso, há informações de que utilizaram comunicação por rádio, utilização de reféns para impedir a ação policial, inutilização de câmeras de segurança, explosões e violência contra as vítimas indicam alta periculosidade do grupo. 
    Desse modo, não vislumbro constrangimento ilegal decorrente da transferência, porquanto respaldada a decisão, de caráter urgente, em justificativas idôneas. 
    Em hipótese análoga à presente, já se manifestou a Quinta Turma quanto à possibilidade de transferência de preso para presídio federal de segurança máxima e sua inclusão em regime disciplinar diferenciado, nos termos da Lei 11.671/2008, sem a prévia oitiva do condenado, quando constatada sua periculosidade e as circunstâncias concretas exigem o caráter emergencial da medida. 
    Destacou-se, na ocasião, que essa autorização decorre do fato de se tratar de contraditório diferido, sem que se verifique o cerceamento das garantias constitucionais inerentes à execução penal, concluindo-se, ao final, pela ausência de ilegalidade sanável pela via de recurso ordinário em habeas corpus, nos casos em que a determinação de transferência observa os limites da lei, sendo devidamente justificada como meio eficaz de resguardar a segurança pública (AgRg no RHC 46.314/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 12/8/2014). 
    […]
    No caso em apreço, assim como na hipótese examinada no precedente, a inclusão do sentenciado no regime diferenciado fundou-se em sua alta periculosidade, constatada a partir do modus operandi do delito e para a garantia da ordem pública.
    Resta justificado, portanto, o caráter cautelar da medida, sem a prévia oitiva da Defesa. 
    Ademais, consta dos autos que na mesma decisão foi expressamente determinada a intimação da defesa do custodiado para manifestação suprindo-se a exigência legal para a manutenção da medida. 
    [...]” - sem grifos no original. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator